Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-98.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEIS. DESPESAS ACESSÓRIAS. PRESCRIÇÃO.

1. Compete ao Magistrado indeferir as provas inúteis ou desnecessárias, sem que isso constitua cerceamento de defesa (CPC/2015 375 par. único).

2. A pretensão relativa ao pagamento de alugueis inadimplidos e despesas acessórias previstas no contrato de locação prescreve em 3 anos (203 § 3o I CPC/2015).

3. Negou-se provimento ao apelo do réu. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão autoral.